Tribunal: TJES
Processo: 5000087-55.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-55.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RECORRIDO: ROGERIO VENTORIM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000087-55.2024.8.08.0057

ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única

RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RECORRIDO: ROGERIO VENTORIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Efetivamente, da análise dos autos, verifico que a Recorrente foi intimada da sentença em 03/12/2024, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, sendo certificada (em certidão em ID de origem 62644301) pela Secretaria do Juízo de origem a intempestividade do presente recurso (apenas manejado em 24/01/2025).

(2). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta intempestividade.

(3). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)